Tribunal: TJES
Processo: 5005936-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005936-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEI DE LIMA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
WANDERLEI DE LIMA
contra a sentença proferida em
ID 4710151
, nos seguintes termos:

Em face do exposto declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência:

1 – Declaro a inexistência do débito referente as anuidades do cartão de crédito 5090 0014 0900 7208 emitido pela Requerida BANCO BRADESCO SA em nome do Autor WANDERLEI DE LIMA, e condeno a parte Requerida BANCO BRADESCO SA na obrigação de fazer se se abster de efetuar cobrança a título de anuidade referente ao cartão de crédito 5090 0014 0900 7208, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), por cada cobrança realizada, devidamente comprovada documentalmente, no prazo de 10 (dez) dias, após do trânsito em julgado da presente ação.

2 – Condeno a parte Requerida BANCO BRADESCO SA ao pagamento de indenização por danos materiais para que restitua todos os valores descontados a título de anuidade, desde 2019 até o cancelamento efetivo das cobranças, com correção monetária desde cada desconto e juros a partir da citação, em valor a ser apurado em cumprimento de sentença mediante simples cálculos aritméticos.

3 – Condeno, a parte Requerida BANCO BRADESCO SA ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas por entender que o valor é aquém do dano sofrido pelo caso, além de reformar a sentença para que a condenação da parte requerida na repetição do indébito ocorra de forma dobrado, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Por sua vez, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas por entender que o valor é aquém do dano sofrido pelo caso, além de reformar a sentença para que a condenação da parte requerida na repetição do indébito ocorra de forma dobrado, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, sem maiores delongas, vejo que, em relação ao pedido de restituição em
dobro
dos valores indevidamente descontados da conta da parte requerente, ora recorrente, observo que este deve prosperar, tendo em vista que, conforme recente tese fixada pelo
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, nos autos do
EAREsp 676.608
, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

Além disso, em relação ao valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00) decorrente dos transtornos gerados pelo envio sem solicitação de cartão de crédito e pela cobrança das anuidades sem qualquer desbloqueio do cartão enviado, encontra-se aquém do necessário a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente.

Como se observa da sentença recorrida, “[...]
constitui fato incontroverso, que ocorreu um envio de cartão de crédito, não solicitado e ainda de cobranças de anuidade nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, diretamente na conta corrente da parte Autora, que totalizam o montante de R$ 535,00, até a data de protocolo da ação, fora os valores que continuaram a ser descontados após o ajuizamento
.” (grifo nosso)

Restando configurada a falha na prestação do serviço por parte da recorrida e sendo ela responsabilizada pelos danos ocasionados à parte recorrente e levando em consideração às circunstâncias fáticas e a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
MAJORANDO
a indenização por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e
ACOLHENDO
o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente da conta da parte recorrente em
DOBRO
, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)